Tribunal: TJDFT
Processo: 0701902-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701902-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO OPPORTUNITY DE INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: AMIR PEDRO DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA (OPP HDF), nova denominação social BANCO OPPORTUNITY DE INVESTIMENTO S.A., contra decisão, proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0024285-29.2016.8.07.0001), ajuizado por AMIR PEDRO DE MELO. A decisão proferida determinou que: a) o devedor deveria responder pelo acréscimo do débito em razão da multa e honorários previstos no art. 523 do CPC; e b) no que se refere à atualização do débito, os autos deveriam ser remetidos à Contadoria para apresentar planilha de cálculos do valor do débito, devendo excluir a multa do art. 774 do CPC e considerar o depósito promovido no ID 139527186 (ID 42921936): “Deferido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o devedor promove o depósito do ID 139527186 e apresenta impugnação ao ID 139527178, alegando equívoco na atualização do valor do débito em face das quantias já levantadas nos autos, além da inclusão de encargos devidos tão somente pelo devedor principal, quais sejam, a multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523 do CPC e a multa por litigância de má-fé. Resposta do credor ao ID 141686115. DECIDO. Em que pese a alegação do devedor, deve responder pelo acréscimo do débito em decorrência da multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523 do CPC, mesmo que sua inclusão no presente feito tenha ocorrido após o transcurso do prazo para pagamento voluntário do débito. Vejam-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DOS SÓCIOS. CÁLCULOS. APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. A multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios, previstos no art. 523, § 1o do CPC, decorrem de encargos que incidiram sobre a pessoa jurídica devedora, uma vez que esta, ao não adimplir, a tempo e modo a obrigação, fez acrescer ao valor principal os encargos mencionados, integrando, desta forma, o total do débito. 2. Dessa forma, considerando que houve a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora, recaindo o débito sobre seus sócios, cabe a estes o pagamento do valor total devido pela sociedade empresária, incluindo, aí, todos os consectários legais advindos do não adimplemento da obrigação no prazo determinado pelo julgador. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1317888, 07371622120208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA REJULGAMENTO. LIMINAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PARTE QUE NÃO COMPUNHA O POLO PASSIVO. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. OCORRÊNCIA. OMISSÃO SANADA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Trata-se de embargos de declaração que retornam a esta Egrégia Corte, em cumprimento a decisão do Superior Tribunal de Justiça, opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da embargante para determinar o recálculo do valor exequendo, quanto à multa, devendo ser observado o valor fixado na decisão que deferiu a liminar. 2. Reconhecida pelo STJ a omissão no julgado acerca de tema questionado no recurso integrativo, qual seja, ausência de intimação da recorrente para cumprir a obrigação, impõe-se sua análise por esta Corte. 3. Ainda que não tenha sido intimada para cumprimento da obrigação que gerou a multa por descumprimento, aquele que passa a integrar a lide na fase de cumprimento de sentença em razão da desconsideração da personalidade jurídica responde integralmente pelo débito do devedor originário, mesmo que se trate de astreintes. 4. Recurso conhecido e provido, sem efeitos infringentes. (Acórdão 1601667, 07319802220188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, o devedor BANCO OPPORTUNITY S.A. não pode responder pela multa aplicada ao devedor principal nos moldes do artigo 774 do CPC, eis que demanda a conduta da parte destinada à frustar a execução e foi fixada em momento anterior à sua inclusão no feito. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUTIÇA. DESCUMPRIMENTO. DECISÃO JUDICIAL. 1. A multa por ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 77, §2o, do CPC) é específica para as hipóteses de violação de dever processual, dentre eles o dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais de caráter mandamental e o de não criar embaraços à efetivação dos provimentos judiciais, seja de natureza antecipatória ou final (artigo 77, inciso IV). 2. Referida multa possui natureza tipicamente sancionatória pelo descumprimento de dever processual de obediência às decisões judiciais e consequente ofensa ao princípio da efetividade processual. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1630969, 07233495320228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que se refere à devida atualização do débito, considerando a divergência das partes e a complexidade dos cálculos, remetam-se os autos à contadoria para apresentar a planilha de cálculos do valor do débito, devendo excluir a multa do artigo 774 do CPC e considerar o depósito promovido ao ID 139527186. Com a resposta, intimem-se as partes para se manifestar, em 5 dias. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração do ID 140049952, diante do agravo de instrumento interposto pelo devedor (ID 141686120). Intimem-se.” Em sua peça recursal o executado requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja suspenso o levantamento do saldo ainda objeto de discussão até o julgamento final do recurso; e b) no mérito, que seja determinado o afastamento de sua responsabilidade pelo pagamento da multa e dos honorários impostos anteriormente à devedora principal pelo não cumprimento voluntário da sentença, sob pena de violação dos arts. 513, §5o e 523, §1o, do CPC e art. 884 do CC. Sustenta que conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a multa e os honorários decorrentes do art. 523, §1o exigem intimação prévia do devedor (AREsp no 1765628/DF – 2020/0249744-8 autuado em 25/09/2020). Diz que nas hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica este Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que os sócios que integrarão o polo passivo da demanda serão intimados para promoverem o pagamento de obrigação, no prazo de 15 dias úteis, na forma do art. 523 do CPC. Desse modo, se eventualmente não ocorrer o pagamento no prazo mencionado, aí sim, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também de honorários de advogado de dez por cento. E não poderia ser de outra forma, pois se o terceiro ingressou nos autos somente depois de iniciada a execução, a ele deve ser oportunizada a possibilidade do pagamento e, somente diante do não cumprimento voluntário, é que incide a sanção da multa e os honorários para a execução forçada. Afirma se tratar de uma regra clara e que não comporta a aplicação dada pela decisão agravada, nem mesmo na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de violação ao art. 523, §1o, do CPC. Assim, não poderá lhe ser imputado o ônus pelo pagamento da multa e dos honorários do cumprimento de sentença impostos anteriormente ao devedor principal pelo seu descumprimento, especialmente quando foi incluída posteriormente na execução e, assim que intimada para os fins específicos do art. 523 do CPC, realizou o pagamento integral do valor apresentado pelo exequente. Destaca que uma coisa é a tentativa de responsabilizar o consorciado pela obrigação descumprida por outro consorciado no âmbito do consórcio. Outra, bem diferente, é pretender cobrar multa e honorários no cumprimento de sentença, quando a lei exige intimação prévia e inércia do devedor. Portanto, não se pode exigir desse terceiro, que não tomou parte do processo até então, o pagamento de uma multa de natureza processual, oriunda da inércia do devedor principal, ao tempo em que o terceiro não integrava o processo. Ou seja, ainda que o simples fato de ser consorciado pudesse gerar a sua responsabilização, por desconsideração de personalidade jurídica da JFE2, mesmo assim a extensão da responsabilidade jamais poderia incluir o pagamento da multa e honorários previstos no art. 523, § 1o do Código de Processo Civil, na medida em que a agravante não fazia parte do processo e, portanto, não está sujeita a essa responsabilidade processual exclusiva da perda vencida descumpridora da intimação para cumprimento voluntário da sentença. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 42921922. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De início, cabe ressaltar que em 15/09/22 (ID 42921932) foi acolhido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora (JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda – em recuperação judicial) para inclusão de seu sócio Banco Opportunity S/A, ora recorrente, no polo passivo do cumprimento de sentença. Verifica-se, no caso, que a substituição do polo passivo ocorreu após determinações anteriores para cumprimento voluntário da obrigação pelo devedor originário (JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda – em recuperação judicial) (ID 35506816), as quais não foram cumpridas. O art. 523, §1o, do CPC dispõe: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.” Como se sabe, a multa prevista no art. 523, §1o, do CPC tem por finalidade estimular o cumprimento voluntário da obrigação imposta na sentença de natureza condenatória e sua incidência depende da prévia apuração do valor a ser pago e da intimação do devedor para pagar. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, a incidência da multa prevista no art. 523, §1°, do CPC e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença somente ocorre se o devedor, devidamente intimado para cumprir a obrigação, deixa de fazê-lo no prazo legal. Verifica-se, na hipótese, que foi determinada a desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Referido instituto consiste no afastamento temporário da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, com o intuito de, mediante a constrição do patrimônio de seus sócios, possibilitar o adimplemento de dívidas assumidas pela sociedade. Nesse sentido, ao ser deferida a sucessão processual, a parte recorrente deveria ter sido intimada nos termos do art. 523, §1o, do CPC, contudo, não o foi, motivo pelo qual ateve-se a apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, bem como realizou o pagamento do importe de R$ 126.298,79 (ID 139527186 – dos autos da origem). Ou seja, a princípio, não houve qualquer descumprimento do prazo para pagamento do valor devido em relação à parte que substituiu a empresa devedora nos autos, motivo pelo qual, e também a princípio, não deve ela arcar com os consectários referentes ao descumprimento do pagamento não realizado anteriormente ao seu ingresso no processo, uma vez que só ingressou nos autos em 17/10/22 (ID 140049953 – do feito da origem). Defiro o pedido liminar apenas para suspender a liberação de qualquer valor, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 26 de janeiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator